Tribunal: TJSP
Processo: 1005014-05.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
– RESPONSABILIDAE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda ajuizada em face do plano de saúde, médicos e hospital que prestaram atendimento à autora – Alegação de erro médico na modalidade negligência no tocante a ausência de diagnóstico que teria sido feito em outra oportunidade, junto a outro hospital, culminando com a retirada do baço – Decreto de improcedência - Responsabilidade objetiva do plano de saúde e nosocômio, enquanto fornecedores de serviços médicos Ausente, entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Nexo causal afastado pela prova pericial que aponta para a correção do atendimento a ela prestado pelos apelados (e que, sendo a mesma portadora de anemia falciforme, as dores abdominais são recorrentes, sendo que o procedimento cirúrgico não é unanimidade para o quadro clínico apresentado) - Responsabilidade objetiva do plano de saúde e hospital que somente pode ser reconhecida após a confirmação da culpa de seus prepostos (o que foi afastado de maneira expressa pela perícia) - Improcedência da ação corretamente decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1005014-05.2018.8.26.0361; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDAE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda ajuizada em face do plano de saúde, médicos e hospital que prestaram atendimento à autora – Alegação de erro médico na modalidade negligência no tocante a ausência de diagnóstico que teria sido feito em outra oportunidade, junto a outro hospital, culminando com a retirada do baço –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDAE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda ajuizada em face do plano de saúde, médicos e hospital que prestaram atendimento à autora – Alegação de erro médico na modalidade negligência no tocante a ausência de diagnóstico que teria sido feito em outra oportunidade, junto a outro hospital, culminando com a retirada do baço – Decreto de improcedência - Responsabilidade objetiva do plano de saúde e nosocômio, enquanto fornecedores de serviços médicos Ausente, entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Nexo causal afastado pela prova pericial que aponta para a correção do atendimento a ela prestado pelos apelados (e que, sendo a mesma portadora de anemia falciforme, as dores abdominais são recorrentes, sendo que o procedimento cirúrgico não é unanimidade para o quadro clínico apresentado) - Responsabilidade objetiva do plano de saúde e hospital que somente pode ser reconhecida após a confirmação da culpa de seus prepostos (o que foi afastado de maneira expressa pela perícia) - Improcedência da ação corretamente decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005014-05.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MARCELA PAMELA CIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMICO
SAÚDE LTDA, LEILA MANFREDINI FEITOSA, UNIMED DE GUARULHOS -
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e RICARDO KENJI TANIGUCHI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005014-05.2018.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005014-05.2018.8.26.0361
Apelante: Marcela Pamela Cipriano
Apelados: Amico Saúde LTDA, Leila Manfredini Feitosa, Unimed de
Guarulhos - Cooperativa de Trabalho Medico e Ricardo Kenji Taniguchi
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 43.228
VOTO DO RELATOR
EMENTA RESPONSABILIDAE CIVIL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Demanda ajuizada em face do plano de saúde, médicos e
hospital que prestaram atendimento à autora Alegação de
erro médico na modalidade negligência no tocante a
ausência de diagnóstico que teria sido feito em outra
oportunidade, junto a outro hospital, culminando com a
retirada do baço
Decreto de improcedência -
Responsabilidade objetiva do plano de saúde e nosocômio,
enquanto fornecedores de serviços médicos Ausente,
entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório
formulado - Nexo causal afastado pela prova pericial que
aponta para a correção do atendimento a ela prestado pelos
apelados (e que, sendo a mesma portadora de anemia
falciforme, as dores abdominais são recorrentes, sendo que
o procedimento cirúrgico não é unanimidade para o quadro
clínico apresentado) - Responsabilidade objetiva do plano
de saúde e hospital que somente pode ser reconhecida após
a confirmação da culpa de seus prepostos (o que foi
afastado de maneira expressa pela perícia) - Improcedência
da ação corretamente decretada - Sentença mantida -
Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais, julgada improcedente, condenando a autora no
pagamento das custas processuais e verba honorária, arbitrada em 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005014-05.2018.8.26.0361 -Voto no
3
sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a vencida (fls. 1.859/1.870),
pugnando pela necessidade de reforma integral da r. sentença recorrida,
sob o argumento de que, nos termos do disposto no artigo 679 do CPC,
o Juízo não está obrigado a adotar a conclusão do laudo pericial para
fundamentar seu entendimento, notadamente no caso em exame, aonde,
conforme documento de fls. 1.699, os próprios médicos que também
integram o polo passivo indicaram para a necessidade da cirurgia que
acabou não se realizando junto ao hospital demandado.
Prossegue a recorrente reiterando a pertinência do
pleito indenizatório, haja vista o erro apontado e que se cuidava de
procedimento emergencial e assim foi realizado junto ao Hospital
Sepaco, não possuindo caráter eletivo, diante do quadro apresentado. E
que deveria há anos ter sido submetida à sobredita cirurgia junto aos
réus, haja vista o tratamento lá realizado, o que não ocorreu, restando
evidenciada a ocorrência do erro médico apontado. Aguarda o
provimento recursal, julgando-se a ação procedente, nos moldes da
exordial.
Contrarrazões às fls. 1873 e seguintes.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do
artigo 1.011 do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que a autora ajuizou ação de
indenização por danos morais decorrentes, segundo sustenta, de erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005014-05.2018.8.26.0361 -Voto no
4
médico imputado aos réus na modalidade negligência - mais
precisamente, erro ou ausência de diagnóstico por ocasião do
atendimento prestado em hospital credenciado da demandada que
também integra o polo passivo, assim como os médicos que a
assistiram. Assevera que apresentando quadro de forte dores
abdominais, não teria sido corretamente diagnosticada, o que somente
ocorreu tempos após, em outro hospital (Sepaco), aonde foi constatada
a necessidade de retirada do baço. Aponta que tal situação lhe causou
transtornos que traduz em dano moral indenizável.
Dando solução aos requerimentos deduzidos na
petição inicial, a r. sentença recorrida acabou por decretar a
improcedência dos mesmos, afastando a responsabilidade imputada aos
réus, o que merece prevalecer.
Primeiramente, a ação foi ajuizada em face do
plano de saúde contratado, do hospital pertencente à rede credenciada e
dos médicos que prestaram atendimento à autora.
A responsabilidade destes é, portanto, objetiva (ou
seja, independe da demonstração da culpa, mas apenas do dano),
conforme preleciona o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse passo, o fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexistiu ou então, que a culpa foi do consumidor ou de terceiro (artigo
14, § 3o). De tal isenção, os réus e aqui apelados se desincumbiram.
Com efeito, a invocação da responsabilidade
objetiva não dispensa seja provada a culpa do preposto do prestador do
serviço na prática do ato danoso. Vale dizer, o plano de saúde e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005014-05.2018.8.26.0361 -Voto no
5
hospital só respondem objetivamente se primeiramente restar
comprovada a culpa de seus prepostos, o que nos autos não se verificou
(ao contrário, foi expressamente afastado pela perícia).
Nesse sentido, julgado do Agravo de Instrumento n.
287.281-4/0-00, da 4a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, que
teve como Relator o Desembargador OLAVO SILVEIRA, que, citando
ensinamentos do Professor CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in
Responsabilidade Civil, 8a edição, Editora Saraiva, 2003, pág. 372),
assim consignou:
“Não vale a invocação da responsabilidade
objetiva, Súmula 341, do STF, porque tal alegação 'não dispensa
que se prove a culpa do servidor, na prática do ato danoso. Isto é, o
hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do
Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar
dano produzido por médico integrante de seus quadros (TJSP.AI
179.184-1 5a Câm. Civ.), pois é preciso provar a culpa deste, para
somente depois se ter como presumida a culpa do hospital.”
Assim é que, não obstante a responsabilidade
objetiva imputada aos réus, a perícia afastou o nexo causal entre o
atendimento prestado à autora e o alegado erro médico àqueles
imputado.
Extraem-se
do
laudo
pericial
as
seguintes
conclusões (fls. 1.817 e seguintes):
“ANÁLISE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005014-05.2018.8.26.0361 -Voto no
6
A pericianda, portadora de anemia falciforme,
fez seguimento no Hospital Ipiranga de 2016 a 2018. Informa que
tinha dores abdominais e que necessitou se internar várias vezes. A
dor abdominal é comum nas crises de falcisação. Foi avaliada por
cirurgião e a possibilidade de indicação de esplenectomia como
procedimento cirúrgico terapêutico foi aventada. A esplenectomia
indicada em procedimento de emergência, apenas em caso de crise
de sequestra esplênica na doença falciforme, o que não foi o caso da
pericianda.
A
indicação
de
procedimento
cirúrgico
de
esplenectomia (retirada do baço) é a falta de resposta ao tratamento
com corticóides, e depende de critério médico, não havendo
critérios absolutos para sua indicação.
...
Não identificada falta comprovada, conduta
atípica, irregular ou inadequada, durante as avaliações e condutas
médicas adotadas em relação à pericianda, no caso.
Na análise dos documentos médicos, as condutas
e os tratamentos realizados seguiram os protocolos e as diretrizes
atuais e consagradas. Em todos os atendimentos, a pericianda foi
avaliada e tratada e tratada em conformidade com as normas das
boas práticas médicas.
7. CONCLUSÕES
Diante do exposto, de modo técnico, isento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005014-05.2018.8.26.0361 -Voto no
7
imparcial, pode-se afirmar, sob a óptica médico-legal, o seguinte:
Na análise dos documentos médicos, as condutas
e os tratamentos realizados seguiram os protocolos e as diretrizes
atuais e consagradas. Em todos os atendimentos, a pericianda foi
avaliada e tratada em conformidade com as normas das boas
práticas médicas.”
Destarte, conclui a perícia, de forma categórica,
pela correção dos atendimentos prestados à apelante, por parte dos
apelados, observando que, sendo aquela portadora de anemia
falciforme, as dores abdominais são recorrentes, de sorte que o
procedimento cirúrgico
esplenectomia (retirada do baço) não é
unanimidade para o quadro clínico apresentado, sendo, ademais,
cirurgia de caráter eletivo.
Em vista de tudo isso, como bem observa a r.
sentença guerreada, não se pode concluir pela existência do apontado
erro médico, conforme conclui a perícia, motivo pelo qual não se pode
concluir pela responsabilidade da apelada.
Ausente o nexo causal, não se há falar em
indenização a título de danos morais, cumprindo anotar, ainda, que é
necessário que se torne absolutamente certo, induvidoso, que entre a
conduta das rés e o prejuízo alegado pela apelante, exista nexo de
causalidade, o que não é o caso dos autos, pelo já exposto.
Em se tratando de pedido formulado a título de
indenização, a responsabilidade civil há de se examinar nos limites
expressos do artigo 186 do Código Civil, o que significa dizer que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005014-05.2018.8.26.0361 -Voto no
8
dever indenizatório resulta da culpa do agente que, por negligência,
imprudência ou imperícia, tenha, com sua ação ou omissão, causado
prejuízo a outrem.
Indenizar significa reparar, restabelecer, nunca
enriquecer o indenizado, e nem provocar de forma injustificada a
redução patrimonial de quem é condenado.
A indenização significa restituir a situação jurídica
anterior ao dano causado por obra da culpa do agente àquele que
postula a reparação. Sem prova disso, dano não houve e indenização
não se deve fixar, como bem decidiu a r. sentença guerreada que fica
integralmente mantida, majorando-se os honorários advocatícios (art.
85, § 11, CPC) para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a
ressalva da gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator